Tribunal: TJBA
Processo: 0549432-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549432-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: P2F SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO NADAL SANT ANA SOBRINHO

APELADO: FAGNER ARAUJO PARANA DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER BEMFICA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL E TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECONVENÇÃO. INCUMBÊNCIAS A CARGO DE APENAS UM SÓCIO. REFORMAS REALIZADAS SOB A FISCALIZAÇÃO DO APELADO QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE SALDADO. ALEGAÇÃO DOS APELANTES DE QUE O RECORRIDO ESTARIA USURPANDO DE VALORES DA SOCIEDADE. NÃO COMPROVADO. APELADO QUE AFIRMOU ESTAR CUMPRINDO COM AS DEMANDAS RELACIONADAS ÀS DESPESAS, PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, IPTU E PROCESSO TRABALHISTAS. NÃO EXISTEM RAZÕES PARA A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.

1.
Foi acordado entre as partes que constituiriam uma franquia do restaurante “A Porteira”, no entanto, o local estabelecido para o início do negócio ficava no Comércio, na cidade de Salvador/BA, era um casarão em péssimo estado de conservação.

2.
Em razão de demandas profissionais dos Apelantes, ficou acordado que o Apelado permaneceria com a incumbência de supervisionar as reformas do espaço que estava muito deteriorado. Todavia, foi estabelecido que o Apelado receberia uma remuneração pelo encargo, sem estabelecer qual seria o montante respectivo.

3.
Outrossim, foi necessária a contratação de um engenheiro para a condução da obra. Contudo, objetivando economizar com a remuneração deste, todas as partes decidiram que o Apelado desempenharia o papel de cotação, aquisição de materiais, gestão e transporte dos recursos humanos para a realização da reforma.

4.
O Apelado manteve-se firme em suas obrigações, amparando de todos os modos as necessidades dos reparos, do engenheiro e o encarregado pela obra, precavendo-se, inclusive para que não houvesse

déficit de material.

5.
Em virtude disso do interesse do engenheiro em firmar novo orçamento, houve novo acordo, para que o Apelado assumisse a responsabilidade quanto aos afazeres do engenheiro, em face da sua formação em administração e vasto conhecimento na condução de canteiros de obras em construção pesada, como forma de garantir uma maior economia nos gastos societários. Ficando estabelecido que, em razão disto, o recorrido também seria devidamente remunerado, sem qualquer estipulação de valores.

6.
Durante todo o período em que ficou encarregado por cuidar do desenvolvimento da reforma, o recorrido não recebeu nenhum reembolso, nem mesmo quanto ao gasto com combustível ou alimentação, afinal este estava trabalhando durante todo o dia para a execução da obra.

7.
Após a finalização do projeto, os recorrentes informaram que a quantia a ser paga ao Apelado seria de R$1.000,00 (um mil reais) por mês dedicado à obra, correspondente ao trabalho realizado do início de setembro de 2013 à 10 de julho de 2014.

8.
Em razão do descontentamento, ficou definido que o Apelado seria remunerado pelas atividades que desenvolveu à medida que a sociedade fosse auferindo algum lucro. No entanto, mais uma vez, o valor fixado seria de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

9.
Dessarte, após desenvolvida a sociedade e com o funcionamento do empreendimento, os Apelantes deixaram de cumprir com o papel de zelar e administrar o restaurante, mas não deixando de aferir os lucros perante a este.

10.
Todas as obrigações ficaram por conta do Apelado, tais quais, as funções de cunho financeiro, todas as responsabilidades vinculadas a fornecedores, colaboradores, clientela e organização da praça, inclusive, realizando, diretamente, a aquisição das matérias-primas para a confecção das refeições, de 02 (duas) a 03 (três) vezes por semana, em feiras-livres e supermercados.

11.
O Apelado foi surpreendido com a intransigência dos Apelantes, sob o argumento de que as cortesias a convidados do Autor e as próprias refeições do Requerente, deveriam passar a ser contabilizadas como débitos deste em relação à sociedade. Ressalta-se que os Apelantes também forneciam cortesias e alimentavam-se no local.

12.
Nos autos, comprovou-se que estes foram os menores incidentes praticados pelos Apelantes, restando ao Apelado o ônus de fiscalizar, controlar, fornecer material e transigir em demandas trabalhistas perante a sociedade, tendo que vender seu imóvel para cobrir despesas que cabiam a todos os sócios.

13.
Destaco a afirmação do Apelado: “
Após esse alívio, a sociedade contava com um saldo em espécie em seus cofres no importe de R$ 326,29 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos) e com um saldo em conta bancária perante a Caixa Econômica Federal (CEF) no importe de R$ 25.459,78 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos). Em meio a essa dedicação na resolução das questões do restaurante, o Autor promoveu a transferência de um valor no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco) mil reais para uma conta em particular, pretendo lidar com os débitos da sociedade de modo menos burocrático, uma vez que, uma conta bancária pessoa física oferece, inegavelmente, uma facilidade de movimentação muito maior, em relação a uma conta pessoa jurídica
.”

14.
Diante desse fato, os demais sócios se insurgiram com a transferência promovida pelo Autor, enviando-lhe, em 01 de agosto de 2017, Notificação Extrajudicial (ID Num. 35878820). Assim, o Apelado autorizou o estorno perante a instituição bancária, contudo, desde que, toda e qualquer movimentação financeira fosse processada somente com a anuência expressa de todos.

15.
Os Apelantes aduziram que as alegações do Apelado são fantasiosas e demonstram caráter do rito trabalhista, não de dissolução societária. Juntaram aos autos, a 1ª Alteração Contratual com Consolidação de Sociedade Limitada denominada “P2F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA”, conforme ID Num. 35878897.

16.
No tocante aos recibos e planilhas em nome da empresa apresentados pelos Apelantes, não demonstram qualquer contrapartida ao que foi declarado pelo Apelado. Como sócios da empresa, é evidente que teriam acesso a todos os dados financeiros.

17.
Em sede recursal, os recorrentes afirmam que os documentos contábeis são claros em demonstrar a situação de dificuldade financeira da apelante, a qual teve que fechar suas portas para minimizar os prejuízos que vinha suportando, inclusive, pela conduta ilegal perpetrada pelo sócio Apelado. Constata-se que inexistiu comprovação nesse sentido.

18.
Inferem, os Recorrentes que resolvida a questão da dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do Apelado, tendo em vista que cometera atos incompatíveis com o escopo da sociedade, restaria ao douto Juízo
a quo
a definição acerca do quanto arguido pelos recorrentes na sua peça de reconvenção.

19.
Percebe-se que a Apelação possui como objetivo desincumbir-se da falta de responsabilidade perante ao Apelado, o qual manteve-se sob enormes obrigações perante ao empreendimento, que caberiam a todas partes.

20.
Há ainda, a sustentação do que fora desviado pelo sócio retirante, restando a dívida desse com a sociedade e demais sócios, no importe de R$ 48.728,39 (quarenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). Não obstante, mantêm-se o entendimento de que se houve qualquer lesão quanto a possíveis retiradas, vislumbra-se a necessidade de que tais quantias sejam alinhadas na fase de apuração de haveres.

21.
Veja-se, o recorrido também juntou comprovações do seu ônus perante à sociedade, com o mínimo esforço dos recorrentes, em contribuírem com a responsabilidade que um empreendimento demanda.

22.
Falar-se em justiça é cumprir o que a lei manda, manter-se firme no que há de convicto nas provas, existindo valores a serem cobrados por ambas as partes, restando tal apuração em haveres.

23.
Outrossim, destaca-se que não há razão para retirada da condenação dos honorários sucumbenciais, posto que estes são devidos à parte vencedora.

24.
Ante o exposto, voto no sentido de

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo a sentença guerreada, em todos os seus termos.

25.

Por consequência,
DEIXO DE MAJORAR
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, vez que estes foram fixados pelo Juízo

a quo
, em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, percentual máximo permitido, com arrimo no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
n. 0549432-20.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
P2F SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros (2)
e como apelada
FAGNER ARAUJO PARANA DA SILVA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo a sentença guerreada,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça